Tribunal: TJSP
Processo: 1518771-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado (fraude). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do acusado infirmada pelo conjunto probatório. Qualificadora comprovada pela prova oral e pericial. Dosimetria inalterada. Regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.